Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.002,97, relativo ao cartão de crédito com final 7373 e para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em sede recursal, o recorrente aduz que não houve falha na prestação de serviços, pois os valores cobrados foram ressarcidos ao recorrido, devendo ser reconhecida, assim, a inexistência do débito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31214996). Custas e preparo recolhidos (IDs 31215002 e 31215003). Contrarrazões apresentadas (ID 31215010).
3. O autor narra que foi vítima de fraude por meio de utilização indevida de cartão de crédito clonado. Informa que a compra indevida foi efetuada em 12/04/2021. Juntou aos autos a contestação da compra que efetuou no banco (ID 31214952), a conversa com o chat de atendimento da instituição financeira questionando a solução do fato ocorrido (ID 31214954), bem como a comprovação da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 31214949).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Incidem, na espécie, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Pela análise do conjunto fático probatório dos autos, fica evidenciado que houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, haja vista o reconhecimento da transação fraudulenta com o posterior ressarcimento do valor ao recorrido. Logo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade.
6. Ademais, segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Logo, correto o entendimento do juízo de origem ao declarar a inexistência do débito e responsabilizar o recorrente pela falha na prestação do serviço.
7. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, imprescindível levar em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em repassar à recorrente uma sanção suficiente no intuito de não praticar novamente os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados, a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada e cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.